Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DECISÃO A agravante requereu a desistência do presente recurso, por meio da petição de ID 67962611. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente agravo de instrumento. Retire-se o processo de pauta. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411